Tribunal: TJSP
Processo: 1047338-22.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO – REEXAME DE ACÓRDÃO - PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ACORDO COM RESP.1.680.318/SP E 1.708.104 – OMISSÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STF ou STJ A JUSTIFICAR A MODULAÇÃO - PRETENSÃO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO – REEXAME DE ACÓRDÃO - PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ACORDO COM RESP.1.680.318/SP E 1.708.104 – OMISSÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STF ou STJ A JUSTIFICAR A MODULAÇÃO - PRETENSÃO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1047338-22.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MARCELO PUPO NOGUEIRA, são embargados
BRADESCO SAÚDE S/A e ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 20500
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1047338-22.2015.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO - CAPITAL
EBGTE.: MARCELO PUPO NOGUEIRA
EBGDOS.: BRADESCO SAÚDE S/A E ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PLANO DE SAÚDE

AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO REEXAME DE ACÓRDÃO
- PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS E JULGOU
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
DE
ACORDO
COM
RESP.1.680.318/SP E 1.708.104 OMISSÃO INEXISTENTE
AUSÊNCIA
DE
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE NO STF ou STJ A JUSTIFICAR A MODULAÇÃO
- PRETENSÃO INFRINGENTE
INADMISSIBILIDADE

PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS
NO APELO. EMBARGOS REJEITADOS
O embargante insurge-se contra o v. acórdão às fls.
560/565, que deu provimento ao recurso dos réus e julgou improcedente o
pedido de manutenção do plano de saúde.
Aponta omissão, uma vez que os recursos repetitivos
mencionados foram julgados após a propositura da ação e deveria ser aplicado
a modulação de seus efeitos.
Invoca o artigo 927, §3o do CPC a fim de se garantir a
segurança jurídica, pois quando distribuída a ação não havia precedente sobre o
tema.
Entende que os beneficiários do plano de saúde não podem
ser prejudicados com a aplicação ex tunc do entendimento vinculante.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estabelece o art. 1.040, II, do CPC que, quando o acórdão
recorrido contrariar a orientação estabelecida no julgamento de recurso
repetitivo, ele deverá ser reexaminado.
É o caso dos autos, e uma vez que o autor não contribuiu
para o plano de saúde enquanto empregado, o pedido de manutenção é mesmo
improcedente.
Recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça revelam
que a Corte tem decidido de maneira restritiva sobre a modulação dos efeitos
das decisões. No AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30.5.17 o Ministro Villas
Bôas Cueva, assentou que "a alteração de entendimento jurisprudencial tem
aplicação imediata aos recursos pendentes de apreciação, mesmo aos
interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência, já que
caracteriza apenas interpretação da norma e não estabelecimento de nova
regra que se submete ao princípio da irretroatividade ou do tempus
regitactum". No mesmo sentido, em rol não exaustivo: AgInt no REsp
1.595.438, relator ministro Villas Bôas Cueva, DJe de 2/2/17; AgInt no REsp
1.205.143, rel. min. Raul Araujo, DJe de 7/12/16; AgInt no AREsp 775.826/MS,
relator ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/16; e EDcl no AgRg no
AREsp 805.058, relator ministro Villas Bôas Cueva, DJe de 27/10/16.
De outra parte, a pretendia modulação do julgado com
fundamento no artigo 927, § 3o do Código de Processo Civil, não merece
guarida. A questão do direito de permanecer no plano de saúde após a
aposentaria ou demissão não se assentou em jurisprudência dominante, seja no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal ou Tribunais Superiores. A divergência se
estabeleceu quanto a quem participava do plano sob co-participação, sem
nenhuma contribuição, ou até mesmo, que o pagamento pela empresa
representava pagamento de salário indireto, questão a ser apreciada na Justiça
do Trabalho. Deste modo não há que se falar em alteração de jurisprudência
dominante a justificar a pretendida modulação.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
Com relação ao prequestionamento, esta Corte Superior de
Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa"
(STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão -
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art.
1.022 do CPC - 30a edição.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos com
efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito modificativo,
segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser acolhidos em situações
excepcionais, quando a decisão tenha adotado premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SILVÉRIO DA SILVA
Relator